Tribunal: TJES
Processo: 0019106-77.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019106-77.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON PANTOJA MARCAL SILVA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DESCABIMENTO DA REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DESCABIMENTO DA INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EXISTENTE PARA O CASO DO INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR – TEMA REPETITIVO 971/STJ – LEGALIDADE DOS JUROS DE EVOLUÇÃO DE OBRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para pleitear a revogação da gratuidade da justiça, cabe ao apelado comprovar que houve mudança na condição socioeconômica do beneficiário, se comparada à condição analisada quando do deferimento do benefício. Situação não demonstrada neste caso, em que o apelado busca intempestivamente insurgir-se contra o próprio deferimento da gratuidade. Preliminar de revogação da gratuidade rejeitada;

2.
Caso em que as partes firmaram um contrato de promessa de compra e venda, referente a uma unidade imobiliária em construção. A entrega das chaves estava prevista para ocorrer até 31/03/2015, contudo, nos termos de cláusula contratual, a conclusão da obra poderia ser prorrogada por até 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, até 27/09/2015, a menos que houvesse caso fortuito ou força maior;

3.
Consta nos autos um outro ajuste, dessa vez um contrato de compra e venda e financiamento, com alienação fiduciária, firmado posteriormente entre o Banco do Brasil S.A. e as partes deste recurso. Nesta segunda avença, destinada ao financiamento da obra, consta como previsão para o término da construção a data de 30/11/2014, nos termos da cláusula C.9 (fl. 104);

4.
Este segundo contrato se destinou exclusivamente a regular o financiamento do imóvel junto ao Banco do Brasil S.A., de modo que a data nele prevista para o término da construção (30/11/2014) objetivou apenas ser um marco para o término do período de carência, com seus respectivos encargos contratuais, nos termos das cláusulas C.10 e C.20. Sendo assim, como não houve pactuação expressa no sentido de revogar a avença anterior, a previsão da entrega das chaves continuou a ser a regida no primeiro contrato particular firmado entre as partes, ou seja, 31/03/2015, ou, caso aplicada a cláusula de tolerância, 27/09/2015. Entendimento análogo já foi adotado por este egrégio Tribunal (TJES; AC 0017773-90.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 22/03/2021; DJES 28/05/2021);

5.
A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que “
deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC)
” (STJ, REsp 1582318/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017);

6.
Quanto à utilização da cláusula de tolerância, esta colenda Primeira Câmara Cível já decidiu, sob a minha relatoria, que a “
prorrogação automática do prazo para a entrega da obra é lícita, até mesmo em razão da complexidade das obrigações assumidas pela construtora, as quais demandam contratação de mão de obra, fornecimento de materiais, dentre outros, e impossibilitam que se determine com precisão uma data de conclusão
” (TJES, AC 0011422-09.2012.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 22/05/2023);

7.
Assim, não houve atraso na entrega do imóvel, ocorrida em 18/08/2015, ou seja, no prazo contratualmente previsto, acrescido do período de tolerância, que findaria apenas em 27/09/2015. Não havendo mora por parte da construtora apelada, não há que se falar em inversão da cláusula penal prevista exclusivamente em desfavor do consumidor apelante;

8.
Quanto aos juros ou taxa de evolução da obra, assim como pontuado na sentença, é ilegítima a sua cobrança no período posterior à entrega das chaves do imóvel ou quando decorrido o prazo de sua entrega, incluído o período de tolerância. No caso, não houve a demonstração de que foi cobrado tal encargo após a efetiva entrega do imóvel, ou mesmo após o prazo previsto para a conclusão do empreendimento, acrescido do período de tolerância, devendo ser mantida a improcedência do pleito de repetição;

9.
Não foi objeto de apelação a parte da sentença que declarou a legalidade da cobrança da taxa de corretagem, à luz da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo 938;

10.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AILTON PANTOJA MARÇAL DA SILVA
contra a sentença de fls. 362/366, proferida pelo douto Juízo da 6ª Vara Cível da Serra, que julgou improcedente o pedido formulado pelo ora apelante em desfavor da
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
, por considerar que não houve atraso na entrega do imóvel e não houve ilegalidade na cobrança dos juros de evolução de obra e da taxa de corretagem.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois: (i) houve atraso na entrega do imóvel, nos termos do contrato definitivo; (ii) a aplicação da cláusula de tolerância, de 180 (cento e oitenta) dias, não pode ser automática, indiscriminada e injustificada; (iii) reconhecido o atrasado, deve ser invertida a aplicação da cláusula penal prevista contratualmente apenas em favor da fornecedora; (iv) impõe-se a restituição dos valores pagos, no período de atraso, a título de juros de evolução de obra (fls. 368/385).

Por outro lado, nas contrarrazões, a apelada alegou, preliminarmente, que deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça, concedido ao apelante por meio da decisão de fls. 204/205. Quanto ao mérito, sustenta a ausência de atraso na entrega do imóvel, e consequentemente a manutenção da sentença de improcedência (fls. 387/397).

Proferi despacho determinando a intimação do apelante para que juntasse documentação que demonstrasse a manutenção de sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais (id. 6683977), mas a parte manteve-se inerte.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019106-77.2015.8.08.0048

APELANTE:
AILTON PANTOJA MARÇAL DA SILVA

APELAD
A: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Como visto, em suas contrarrazões, a apelada alegou, preliminarmente, que deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça, concedido ao apelante por meio da decisão de fls. 204/205.

Para tanto, cabia à apelada comprovar que houve mudança na condição socioeconômica do apelante, se comparada à condição analisada pelo douto Juízo de origem quando do deferimento do benefício, ocorrido em agosto de 2015.

Contudo, a apelada limitou-se a afirmar que “
é impossível vislumbrar que o beneficio da justiça gratuita seja concedido ao Apelante, uma vez que em nenhum momento o mesmo apresentou qualquer espécie de documento que comprovasse a real condição econômica deficitária. Além disso, é sabido que o Apelante adquiriu imóvel perante esta Apelada no importe de R$ 137.865,00 (cento e trinta e sete mil oitocentos e sessenta e cinco reais), o que só ressalta suas condições financeiras de arcar com as custas processuais
” (fl. 389).

Nota-se que, por meio de tal preliminar, a apelada almeja não propriamente a revogação do benefício, com base em fato novo, mas sim insurgir-se contra o próprio deferimento da gratuidade, fundamentando tal pleito a partir de informação já existente ao tempo da concessão da benesse, qual seja a aquisição do imóvel.

No entanto, com base no princípio da concentração da defesa, tal insurgência deveria ter sido manifestada, pela primeira vez, com a oferta da contestação, nos termos dos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil:

Art. 100. Deferido o pedido,
a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação
, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Art. 336.
Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa
, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Art. 337.
Incumbe ao réu
, antes de discutir o mérito,
alegar
: [...] XIII –
indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça
.

Desse modo, por a matéria não ter sido veiculada na contestação, a revisitação da questão do deferimento do benefício, neste grau recursal, implica não só uma violação à preclusão consumativa, mas também uma inadmissível inovação recursal e, por consequência, ao duplo grau de jurisdição, notadamente porque a matéria não foi submetida ao exame do douto Juízo de origem.

Com essas considerações,
REJEITO a preliminar, mantendo a concessão da gratuidade da justiça ao apelante.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019106-77.2015.8.08.0048

APELANTE:
AILTON PANTOJA MARÇAL DA SILVA

APELAD
A: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AILTON PANTOJA MARÇAL DA SILVA
contra a sentença de fls. 362/366, proferida pelo douto Juízo da 6ª Vara Cível da Serra, que julgou improcedente o pedido formulado pelo ora apelante em desfavor da
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
, por considerar que não houve atraso na entrega do imóvel e não houve ilegalidade na cobrança dos juros de evolução de obra e da taxa de corretagem.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois: (i) houve atraso na entrega do imóvel, nos termos do contrato definitivo; (ii) a aplicação da cláusula de tolerância, de 180 (cento e oitenta) dias, não pode ser automática, indiscriminada e injustificada; (iii) reconhecido o atrasado, deve ser invertida a aplicação da cláusula penal prevista contratualmente apenas em favor da fornecedora; (iv) impõe-se a restituição dos valores pagos, no período de atraso, a título de juros de evolução de obra (fls. 368/385).

Por outro lado, nas contrarrazões, a apelada alegou, preliminarmente, que deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça, concedido ao apelante por meio da decisão de fls. 204/205. Quanto ao mérito, sustenta a ausência de atraso na entrega do imóvel, e consequentemente a manutenção da sentença de improcedência (fls. 387/397).

Pois bem.

Em 05/06/2014, as partes firmaram um contrato particular de promessa de compra e venda, referente a uma unidade imobiliária em construção. Trata-se de um apartamento de dois quartos, n. 305, no bloco 07, do empreendimento Top Life Cancún, localizado em São Diogo II, Serra/ES. O preço acordado foi o de R$ 137.865,00 (cento e trinta e sete mil e oitocentos e sessenta e cinco reais) (fl. 87).

Conforme item 5 do quadro resumo do instrumento contratual, a entrega das chaves estava prevista para ocorrer até 31/03/2015 (fl. 88). Contudo, nos termos da cláusula quinta do contrato, a conclusão da obra poderia ser prorrogada por até 180 (cento e oitenta) dias (fl. 94). Dessa forma, aplicando-se a cláusula de tolerância, o imóvel poderia ficar pronto até 27/09/2015, a menos que houvesse caso fortuito ou força maior.

Nesse ponto, merece destaque o fato de que, às fls. 103/130, consta um outro ajuste, dessa vez um contrato de compra e venda e financiamento, com alienação fiduciária, firmado em 16/07/2014, entre o Banco do Brasil S.A. e as partes deste recurso. Nesta segunda avença, destinada ao financiamento da obra, consta como previsão para o término da construção a data de 30/11/2014, nos termos da cláusula C.9 (fl. 104).

Conforme exposto pelo douto juízo de origem, este segundo contrato se destinou exclusivamente a regular o financiamento do imóvel junto ao Banco do Brasil S.A., de modo que a data nele prevista para o término da construção (30/11/2014) objetivou apenas ser um marco para o término do período de carência, com seus respectivos encargos contratuais, nos termos das cláusulas C.10 e C.20.

Sendo assim, como não houve pactuação expressa no sentido de revogar a avença anterior, a previsão da entrega das chaves continuou a ser a regida no primeiro contrato particular firmado entre as partes, ou seja, 31/03/2015 (fl. 88) ou, caso aplicada a cláusula de tolerância, 27/09/2015 (fl. 94).

Assim já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
PREVALÊNCIA DO PRAZO DE ENTREGA PREVISTO NO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. [...]. 1. Na espécie, as partes firmaram, na data de 05/05/2014 um
contrato de promessa de compra e venda estipulando a data de entrega do imóvel em 30/11/2014
, com previsão de
cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias
. Posteriormente,
em 27/06/2014, a autora firmou com a construtora e o Banco do Brasil S/A o instrumento de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade vinculada a empreendimento, com fiança, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações
, constando na cláusula C.9 que a data prevista para o término do prazo de construção seria 30/06/2014. 2. Sucede que
o prazo de 30/06/2014 foi estabelecido no segundo contrato apenas e exclusivamente para fins de pagamento do financiamento bancário obtido junto ao Banco do Brasil S. A., em especial para regulamentar os valores pagos mensalmente, uma vez que antes de 30/06/2014 haveria carência, e, ultrapassada esta data, teria início o período de amortização do contrato
. Inclusive, a própria cláusula B.4 do contrato de financiamento (assinado em junho de 2014) prevê que prazo para execução da construção será de 24 (vinte e quatro) meses. 3. Neste viés,
o segundo contrato foi celebrado com o desiderato de viabilizar o pagamento de parte do valor do bem, de forma que primeira avença permaneceu válida, não sendo possível presumir a intenção da construtora de que o prazo de entrega do imóvel fosse postergado após a celebração do novo contrato, sobretudo porque não houve pactuação clara no sentido de extinguir a estipulação anterior para fixar uma nova e porque o instrumento de financiamento envolveu também o Banco do Brasil S/A, e não só as partes que haviam firmado o primeiro acordo
4. [...]. (TJES; AC 0017773-90.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 22/03/2021; DJES 28/05/2021)

Superado esse ponto, é necessário ressaltar que o art. 48, § 2º, da Lei 4.591/1964, estabelece que “
Do contrato deverá constar a prazo da entrega das obras e as condições e formas de sua eventual prorrogação
”.

A partir de tal disposição, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que
“deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC)”
(STJ, REsp 1582318/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017).

Quanto à utilização da cláusula de tolerância, esta colenda Primeira Câmara Cível já decidiu, sob a minha relatoria, que a “
prorrogação automática do prazo para a entrega da obra é lícita, até mesmo em razão da complexidade das obrigações assumidas pela construtora, as quais demandam contratação de mão de obra, fornecimento de materiais, dentre outros, e impossibilitam que se determine com precisão uma data de conclusão
” (TJES, AC 0011422-09.2012.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 22/05/2023).

Partindo dessas premissas, assim como o douto Juízo de origem, constato que não houve atraso na entrega do imóvel, ocorrida em 18/08/2015 (fl. 277), ou seja, no prazo contratualmente previsto, acrescido do período de tolerância, que findaria apenas em 27/09/2015.

Não havendo mora por parte da construtora apelada, não há que se falar em inversão da cláusula penal prevista exclusivamente em desfavor do consumidor apelante. Em outras palavras, inexistindo inadimplemento por parte da fornecedora, não é o caso de aplicação da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo 971, qual seja: “
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial
”.

Em tempo, quanto aos juros ou taxa de evolução da obra, assim como pontuado na sentença, é ilegítima a sua cobrança no período posterior à entrega das chaves do imóvel ou quando decorrido o prazo de sua entrega, incluído o período de tolerância. No caso, não houve a demonstração de que foi cobrado tal encargo após a efetiva entrega do imóvel, ocorrida em 18/08/2015, ou mesmo após o prazo previsto para a conclusão do empreendimento, acrescido do período de tolerância, devendo ser mantida a improcedência do pleito de repetição.

Por fim, ressalto que não foi objeto de apelação a parte da sentença que declarou a legalidade da cobrança da taxa de corretagem, à luz da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo 938, qual seja: “
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
”.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso,
mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente o pleito autoral.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante ao patrono da apelada, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Deverá ser observada a suspensão de exigibilidade a que se refere o art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, em razão de o apelante ser beneficiário da gratuidade da justiça, conforme decisão de fls. 204/205.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 07.02.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.